Tribunal: TJSP
Processo: 2253927-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade que alegava nulidade da CDA e cobrança de juros moratórios inconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Constitucionalidade dos juros de mora de 1% incidentes sobre fração de mês.
3. Matéria impugnável por meio de exceção de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade que alegava nulidade da CDA e cobrança de juros moratórios inconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Constitucionalidade dos juros de mora de 1% incidentes sobre fração de mês.
3. Matéria impugnável por meio de exceção de pré-executividade.
4. Requisitos à validade da CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os juros de mora de 1% incidentes sobre fração de mês observam a legislação estadual e o limite fixado pela União.
4. A alegação de que o marco inicial da incidência de correção monetária e juros moratórios está incorreto requer dilação probatória, sendo matéria imprópria de exceção de pré-executividade.
5. Uma vez que a CDA apresenta a incidência e forma de contagem dos juros, da correção monetária e da multa, não há qualquer vício formal, pelo que, nulidade não há.
IV. DISPOSITVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.